Tribunal: STJ
Processo: 5017225-47.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168803 - RJ (2024/0337140-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FUNDACAO CENTRO ESTADUAL DE ESTATISTICAS,
PESQUISAS E FORMACAO DE SERVIDORES PUBLICO
DO RIO DE JANEIRO - CEPERJ
ADVOGADO
: VITOR RODRIGUES FONTOURA - RJ231524
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: GILSON CANTARINO O DWYER - ESPÓLIO
INTERES.
: GABRIEL RODRIGUES CANTARINO O DWYER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS INDICADOS. SÚMULA N. 284
/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os artigos apontados não foram enfrentados pela Corte de origem,
2.
tampouco contêm comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Incidência das Súmulas n.s 211/STJ e 284/STF.
A reforma das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria
3.
o reexame de provas, providência incabível em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48635849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 3e79a12b-dab3-41c5-a4a4-ea02a603788e

Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 3e79a12b-dab3-41c5-a4a4-ea02a603788e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168803 - RJ (2024/0337140-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FUNDACAO CENTRO ESTADUAL DE ESTATISTICAS,
PESQUISAS E FORMACAO DE SERVIDORES PUBLICO
DO RIO DE JANEIRO - CEPERJ
ADVOGADO
: VITOR RODRIGUES FONTOURA - RJ231524
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: GILSON CANTARINO O DWYER - ESPÓLIO
INTERES.
: GABRIEL RODRIGUES CANTARINO O DWYER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS INDICADOS. SÚMULA N. 284
/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os artigos apontados não foram enfrentados pela Corte de origem,
2.
tampouco contêm comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Incidência das Súmulas n.s 211/STJ e 284/STF.
A reforma das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria
3.
o reexame de provas, providência incabível em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48062891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: b1516139-a646-4862-ae19-1c07e1db06d5

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pela Fundação Centro Estadual de
Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de
Janeiro (CEPERJ) contra decisão assim ementada (fl. 184):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS INDICADOS. SÚMULA N. 284
/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECUROS
NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega que a decisão agravada merece
reconsideração, pois a questão da impenhorabilidade dos bens foi
expressamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que de forma
equivocada, cumprindo o requisito do prequestionamento.
Sustenta que houve violação aos artigos 9o e 10o do Código de
Processo Civil, que consagram o princípio da não surpresa, ao permitir a
retenção de valores sem que a entidade fosse previamente ouvida.
Afirma também a violação aos artigos 2o, 4o e 5o da Lei Federal
4.320/1964, que tratam da impenhorabilidade dos valores provenientes
do orçamento estadual.
Por fim, aduz que a controvérsia não demanda reexame de matéria
fática, mas sim correta interpretação e aplicação do direito,
especialmente da Lei Federal 4.320/1964.
Impugnação apresentada às fls. 205/207.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
Documento eletrônico VDA48062891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: b1516139-a646-4862-ae19-1c07e1db06d5

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, consoante lá assentado, a Corte de origem não se
pronunciou a respeito dos artigos e/ou das teses indicadas no recurso
especial, não obstante terem sido opostos os embargos de declaração,
o que acarreta o não conhecimento do recurso especial pela falta de
cumprimento ao requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula
211/STJ.
Soma-se a isso o fato de que os artigos apontados não contêm
comando normativo capaz de sustentar as teses deduzidas pela
recorrente (relacionadas à necessidade de intimação prévia em caso de
penhora e impenhorabilidade de todo o seu patrimônio contábil em
razão de sua natureza jurídica) e tampouco para infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, à hipótese a
Súmula n. 284/STF.
Por fim, registra-se que o acórdão de origem mencionou ter sido
dada oportunidade de manifestação à executada, que não se
desincumbiu do ônus de comprovar que as verbas requeridas da União
dizem respeito a valores impenhoráveis. Desse modo, a revisão da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a matéria demanda
o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48062891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: b1516139-a646-4862-ae19-1c07e1db06d5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.168.803 / RJ
Número Registro: 2024/0337140-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50172254720234020000 50404757420194025101
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CENTRO ESTADUAL DE ESTATISTICAS,
PESQUISAS E FORMACAO DE SERVIDORES PUBLICO DO RIO
DE JANEIRO - CEPERJ
ADVOGADO
: VITOR RODRIGUES FONTOURA - RJ231524
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: GILSON CANTARINO O DWYER - ESPÓLIO
INTERES.
: GABRIEL RODRIGUES CANTARINO O DWYER
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CENTRO ESTADUAL DE ESTATISTICAS, PESQUISAS
E FORMACAO DE SERVIDORES PUBLICO DO RIO DE JANEIRO -
CEPERJ
ADVOGADO : VITOR RODRIGUES FONTOURA - RJ231524
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: GILSON CANTARINO O DWYER - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA48605916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: 1c4b4f54-bb44-4eba-a41e-01689abaf71f

INTERES.
: GABRIEL RODRIGUES CANTARINO O DWYER
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: 1c4b4f54-bb44-4eba-a41e-01689abaf71f